Tribunal: CARF
Processo: 10980.723893/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723893/2014-36
ACÓRDÃO
2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LETICIA CHUN PEI PAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA.
INADMISSIBILIDADE.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de
preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72,
ressalva
feita
exclusivamente
às
matérias
supervenientemente
incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do
procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em
recursos ou petições posteriores.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto sobre a renda quanto aos rendimentos sujeitos
à declaração de ajuste anual opera-se em 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a comprovação
de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a
partir da data do fato gerador do tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à alegação de decadência, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento para declarar a decadência relativa aos valores do ano-calendário
de 2008.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2577-2617) interposto em face do Acórdão de
no 15-38.783 da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 2554-2566) que julgou improcedente em parte a
impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 2502-2518), no valor total de R$ 463.919,76, referente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de: omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física, acréscimo patrimonial a
descoberto, dedução indevida de previdência privada, dedução indevida de dependente, dedução
indevida de despesas médicas e despesas com instrução, e falta de recolhimento do IRPF devido a
título de carnê-leão. Foi aplicada multa de ofício qualificada em 150%.
O Termo de Verificação Fiscal e Encerramento Parcial, referente aos anos-
calendário 2008 e 2009 encontra-se às e-fls. 2465 – 2491. A ação fiscal teve continuidade para
apurar os anos-calendários 2010 a 2012, tendo se desdobrado em outro processo administrativo,
de no 10980.721870/2015-78, julgado nessa mesma sessão.
Foram levantadas as seguintes infrações:
i) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo recebidos de pessoa física –
valores que a Recorrente informou, no Termo de Início de Fiscalização e no Termo de Intimação
Fiscal no 02, tratar-se de rendimentos recebidos por serviços odontológicos prestados. A multa foi
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
3
qualificada, em virtude do intuito de fraude, caracterizado pela não emissão de recibos e pela não
informação na declaração de ajuste anual.
ii) Acréscimo patrimonial a descoberto: A partir do Demonstrativo de Variação
Patrimonial – Fluxo de Caixa Mensal dos anos-calendário 2008 e 2009, constatou-se a omissão de
rendimentos caracterizada pelo excesso de aplicações sobre as origens, sem o respaldo de
rendimentos declarados ou comprovados.
A omissão de rendimentos devido à variação patrimonial a descoberto foi apurada
pelo método fluxo de caixa, de acordo com a planilha anexada no documento 38.
Nesse método os acréscimos são apurados mensalmente, considerando-se o
saldo de disponibilidade de um mês como recurso para o mês subsequente
(dentro do mesmo ano-calendário), na determinação da base de cálculo anual do
tributo.
[...]
A multa para esta infração foi qualificada, em virtude do evidente intuito de
fraude, caracterizado pela não informação de despesas de Livro Caixa em suas
declarações de ajuste anual e pela omissão da informação do pagamento da
dívida remanescente pela aquisição da casa, sita na Rua Tenente Max Wolff Filho.

iii) Dedução indevida de previdência privada:
Glosa da dedução com contribuições à previdência privada dos anos-calendário de
2009 e 2010. Esta glosa ocorre, uma vez que a contribuinte, ao ser intimada, não
apresentou documentação comprobatória destas despesas, bem como informou
não as ter efetuado.
A multa para esta infração foi qualificada, em virtude do evidente intuito de
fraude, caracterizado pela dedução de despesas inexistentes, através da citação
na declaração de ajuste anual de valores sem a apresentação de recibos
comprobatórios e pela declaração da empresa da não realização destas despesas.

iv) Dedução indevida dos dependentes:
Glosa das deduções com dependentes, solicitadas pela contribuinte em suas
declarações de ajuste anual de 2009 e 2010, referentes aos anos-calendário 2008
e 2009(Doc. 03,F1. 02 e Doc. 04,F1. 02), uma vez que a contribuinte ao responder
ao termo de início de procedimento fiscal informou que não há previsão legal de
dedução de dependentes para os dependentes declarados e que apenas os ajuda
financeiramente, e não apresentou nenhuma documentação hábil e idônea
(identidade, Certidão de Nascimento, etc) para comprovar a existência dos
dependentes listados, bem como a relação de dependência mencionada nas
declarações de ajuste anual. Destaque-se ainda que os terceiros intimados , para
os quais a contribuinte informou nas Declarações de Ajuste Anual ter efetuado
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
4
pagamentos relativos a despesas médicas e de instrução destes dependentes,
informaram que não houve a prestação do referido serviço.
A multa para esta infração foi qualificada, em virtude do evidente intuito de
fraude, caracterizado pela dedução de dependentes inexistentes, através da
citação na declaração de ajuste anual do nome de pessoas para as quais não
apresentou qualquer documentação hábil e idônea comprovando tanto a
existência dessas pessoas quanto a relação de dependência mencionada nas
declarações de ajuste anual, bem como pela informação dos terceiros intimados
de que as despesas atribuídas aos dependentes não existiram.

v) Dedução indevida de despesas médicas:
Glosa de parte das deduções com despesas médicas, solicitadas pela contribuinte
em suas declarações de ajuste anual de 2009 e 2010, uma vez que a contribuinte,
ao responder ao termo de início de procedimento fiscal, não apresentou a
documentação referente às despesas e declarou que não possui comprovação e
os terceiros, ao serem intimados, informaram que não prestaram serviços
médico-hospitalares à contribuinte e/ou a seus dependentes.
A multa para esta infração foi qualificada, em virtude do evidente intuito de
fraude, caracterizado pela dedução de despesas inexistentes, através da citação
na declaração de ajuste anual de pagamentos de despesas médicas a empresas
mas sem a apresentação de recibos e notas fiscais comprobatórios e pela
declaração dessas empresas de que não houve prestação do serviço.
vi) Dedução indevida com despesas de instrução:
Glosa de parte das deduções com instrução, solicitadas pela contribuinte em suas
declarações de ajuste anual de 2009 e 2010, uma vez que a contribuinte, ao
responder o termo de início de procedimento fiscal, não apresentou a
documentação referente às despesas declaradas e as empresas citadas nas
declarações de ajuste anual, ao serem intimadas, declararam que não prestaram
serviços educacionais à contribuinte ora fiscalizado e/ou a seus dependentes.
A multa para esta infração foi qualificada, em virtude do evidente intuito de
fraude, caracterizado pela dedução de despesas com instrução inexistentes,
através da citação na declaração de ajuste anual do nome de empresas sem a
apresentação de recibos comprobatórios e pela declaração da contribuinte de que
não efetuou tais despesas, bem como pela confirmação dessas empresas de que
não prestaram serviços educacionais à contribuinte ora fiscalizado e/ou a seus
dependentes.

Como bem resumiu o Acórdão de Impugnação (e-fls.2554-2566), a impugnação
apresentada argumentava, em síntese:
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
5
a) Em sede de preliminares a existência de vícios formais, mais especificamente:
(1) que no curso da ação fiscal não lhe foram disponibilizadas cópias dos
expedientes de intimação às várias empresas citadas no Termo de Verificação
Fiscal e Encerramento Parcial, dando conta de sínteses de respostas ao solicitado,
para os quais sequer foram informadas datas de expedição e resposta; (2) que da
mesma forma não lhe fora disponibilizada cópia da representação fiscal para fins
penais; (3) que houve cerceamento do direito de defesa pois não teve acesso ao
teor do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), sendo que o endereço eletrônico
informado no Termo de Início de Fiscalização não corresponde ao acesso para
consulta. Invoca ainda para esse mesmo documento a incompetência da
autoridade emitente, tendo em vista o que dispõe a Portaria SRF no 3.014, de 29
de junho de 2011, o que o torna insubsistente; (4) que não lhe foram dadas a
conhecer as prorrogações de prazo, conforme prevê esse mesmo ato normativo e
a Portaria RFB no 4.066 de 2 de maio de 2007; e (5) que, embora tenha
comprovado com documentação hábil e idônea todos os pagamentos lançados na
declaração como despesas, a autoridade fiscal declara expressamente não a ter
recebido, mesmo tendo assinado documento comprobatório da entrega. Aponta
ainda em sede de preliminar a existência de vício material, caracterizado pela
decadência do direito de efetuar o lançamento relativamente ao ano-calendário
2008.
b) E no mérito:
b.1) Relativamente à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas:
(1) que os rendimentos que lhe foram erroneamente atribuídos como recebidos
de pessoas físicas se referiam a valores oriundos de contas correntes da mesma
titularidade, fato esse apresentado anteriormente, e devidamente esclarecido,
porém não observado pela autoridade fiscal. Afirma que não se aplica à hipótese
a mera presunção de que sejam decorrentes da atividade profissional pela simples
relação de cheques e valores apresentados, cabendo à autoridade fiscal a sua
comprovação, sendo inaceitável a alegação de inversão do ônus da prova, por
força da presunção de validade dos atos administrativos. Cita doutrina e
jurisprudência administrativa. Enfatiza corretos os valores constantes das Dirf e
aponta erros de somatório dos valores apurados no Termo de Verificação Fiscal;
(2) que não foram observados pela autoridade fiscal os documentos apresentados
relativamente ao Livro Caixa, referindo que todas as despesas lançadas têm por
base a data do efetivo pagamento realizado, também comprovado pelos mesmos
documentos, que não foram considerados como despesas os pagamentos de
imposto de renda e nem a aquisição de bens, e que foram apresentados todos os
recibos referentes às receitas lançadas.
b.2) Em relação à variação patrimonial a descoberto: (1) que foram
desconsideradas as receitas declaradas pelas fontes pagadoras dos seus
rendimentos, todas elas informadas em sua declaração, de natureza salarial e
rendimentos líquidos recebidos dos convênios da sua atividade profissional, junto
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
6
aos saldos das contas correntes; (2) que não cabe computar como despesa valores
que tão somente transitaram em contas de mesma titularidade; que não poderia
ser objeto de fiscalização em 2014 a operação de aquisição de um imóvel ocorrida
em 2006, e que incorrera em erro ao omitir em 2008 o lançamento da dívida a ele
referente, o que levou à presunção equivocada da sua liquidação nesse ano; (3)
que o crédito em 02/02/2009 na conta corrente, de R$23.631,64 provém de
depósitos de outros três cheques de mesma titularidade, nos valores de
R$15.000,00 (Banco do Brasil), R$5.631,64 (HSBC) e R$3.000,00 (Santander),
conforme documentos apresentados, e que por isso não poderia ser computado
como receita; (4) que, da mesma forma, o crédito de R$47.100,00 em 29/09/2009
decorre do somatório dos cheques de mesma titularidade R$10.900,00 (Banco do
Brasil), R$24.200,00 (HSBC) e R$12.000,00 (Santander); (5) que não foi observada
a declaração, reconhecida em cartório, de acordo firmado entre a contribuinte e o
seu irmão Peter Chun Hao Pan relativamente à cessão de direito de 25% do
imóvel; (6) que o repasse dos créditos aos laboratórios se justifica pela não
emissão de recibos diretamente aos pacientes, em razão da inexistência de
relação direta dos serviços por eles prestados. Acresce que os valores por ela
cobrados referem-se exclusivamente aos custos laboratoriais dos procedimentos
executados, repassados pelo profissional em momento futuro, por ocasião da
conclusão do trabalho clínico;
b.3) Relativamente à glosa das despesas médicas, que não foi considerado o lapso
da contribuinte na declaração do exercício 2010, ano-calendário 2009, ao
informar como despesa com o Laboratório Frischmann Aisengart o valor de
R$2.998,00, pago ao plano de saúde Unimed, conforme documentos
apresentados.
Reclama ainda a falta de caracterização do intuito de fraude, referido pela
autoridade fiscal. Requer os extratos bancários para que possa esclarecer a
origem dos depósitos. Requer ao final que, em não sendo acolhidas as questões
suscitadas nas preliminares, de nulidade do MPF e de decadência do direito de
efetuar o lançamento em relação ao ano 2008, que sejam acolhidas as razões da
impugnação para o fim especial de exclusão do imposto de renda suplementar ora
exigido, bem como da multa e dos juros moratórios dele decorrentes. Pede ainda
que sejam exarados termos definitivos com individualização de anos-calendário,
que seja juntada toda documentação inerente ao processo administrativo fiscal,
que seja suspensa a Representação Fiscal para Fins Penais e que lhe sejam
disponibilizados os extratos bancários para informações complementares
(fls.2525 a 2545).

A decisão da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls.2554-2566) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
7
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se o lançamento quando rendimentos tributáveis auferidos pelo
contribuinte tenham sido omitidos na declaração de ajuste anual.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui variação patrimonial não comprovada, e, como tal tributada
mensalmente, o valor correspondente aos recursos aplicados pelo contribuinte,
sem respaldo em rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis, à sua
disposição dentro do período mensal de apuração.
DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
À PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Incabíveis as deduções efetuadas na declaração de ajuste anual a título de
dependentes, quando não caracterizada e/ou comprovada a relação de
dependência autorizada pela legislação tributária, e de despesas médicas,
despesas com instrução e contribuição à previdência privada, quando não
comprovada a efetiva realização das despesas declaradas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em suma, a DRJ entendeu pela procedência parcial dos pedidos da contribuinte,
tendo afastado a multa qualificada de 150% e reduzindo-a para 75%, assim como excluindo da
tributação as quantias de R$ 29.082,65 e R$ 13.432,12 e respectivo imposto suplementar e multa
isolada. Consequentemente, o montante do lançamento foi reduzido para R$ 290.182,98, sendo
R$ 112.540,95 a título de IRPF; R$ 84.405,71 a título de multa proporcional; R$ 63.631,83 a título
de juros de mora; e R$ 29.604,49 relativo à multa exigida isoladamente e juros sobre ela incidente.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2577-2617), em
que argumenta, de forma sintetizada, após indicar a tempestividade da peça recursal e breve
síntese dos fatos:
i)
Do Direito – ano-calendário de 2008/exercício de 2009 – preliminar de
decadência: defende que, como o lançamento de IRPF opera por
homologação, este deve seguir a regra do parágrafo 4o do art. 150 do CTN.
Reproduz a Súmula CARF no 38, que indica que o fato gerador do IRPF
ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário. Além disso, houve o
pagamento parcial e a hipótese de dolo, fraude ou simulação foi afastada
pela decisão da DRJ. Considerando que o fato imponível relativo ao ano
calendário de 2008 ocorreu no dia 31/12/2008, a decadência, por
conseguinte, operou-se no dia 31/12/2013. Tendo a constituição do crédito
tributário ocorrido no dia 13/12/2014, resulta decadente o lançamento
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
8
efetuado. Pede que seja afastada integralmente a exigência relativa ao ano
de 2008.
ii)
Da equivocada forma de apuração da variação patrimonial, das
inconsistências existentes e do afastamento integral das exações a esse
título no ano-calendário de 2008: Caso não seja reconhecida a decadência,
entende que foi equivocada a forma de apuração da variação patrimonial
tida a descoberto, bem como há inconsistências existentes nas planilhas e a
inconstitucionalidade e ilegalidade na obtenção de dados nelas inseridos.
Entende que as cópias dos extratos de conta corrente bancária e das faturas
de cartão de crédito, de onde se obteve parte significativa dos dispêndios
inseridos nas planilhas, foram acessados de forma irregular, sem autorização
judicial, de forma irregular e em franca oposição à lei e a preceitos
constitucionais. Pede que seja afastada integralmente a tributação a título
de variação patrimonial a descoberto relativa a 2008. Todavia, caso assim
não entendam, insiste na revisão e reforma do D. Acórdão recorrido para
que seja afastada integralmente a tributação a título de variação patrimonial
a descoberto relativo ao ano calendário de 2008, ou então que a variação
seja apurada pelo critério anual e não mensal. As pessoas físicas não são
empresas e, portanto, não estão obrigadas a efetuar escrituração contábil
que registre mensalmente as transações efetuadas. Por conseguinte, não
possuem registro de entradas e saída de recursos que permitam recuperar
as informações passadas e muito menos documentos de toda a
movimentação ocorrida em anos anteriores. Assim sendo, a apuração de
variação patrimonial mês a mês, utilizando dados aleatórios tanto de
entrada quanto de saída de recursos, peca pela precariedade das
informações, razão pela qual o critério coerente e mais objetivo se revela
pela apuração da variação anual, até porque a tributação de eventual
variação a descoberto considera-se ocorrida em 31 de dezembro do ano
calendário correspondente. O lançamento foi considerado o valor de R$
50.242,02. Se fosse considerado o critério anual, a base de cálculo seria de
apenas R$ 44.871,38.
Ao analisar novamente o demonstrativo contendo a relação das "Despesas
Debitadas em Conta Corrente da Contribuinte — 2008”, de fls. 2.441/2446,
e comparando-as com as despesas escrituradas no "Livro Caixa", às fls.
1.268/1.269, foram encontradas diversas despesas incluídas em duplicidade
na planilha de apuração da variação patrimonial, de fls. 2.492/2.495, ou seja,
foram consideradas como dispêndio no item "Despesas Debitadas", e
novamente como despesa no item "Planilha Livro Caixa Apresentado", razão
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
9
pela qual tais dispêndios devem ser afastados da variação patrimonial em
face da duplicidade.
Pede desde logo que seja afastada integralmente a exação efetuada com
suporte na alegada variação patrimonial a descoberto, em face da utilização
de dados, informações e valores ilegal e inconstitucionalmente obtidos, ou
então que seja apurada anualmente a variação patrimonial a descoberto,
conforme acima solicitado, e que do valor da referida variação, assim
apurada, no montante de R$ 44.871,38, seja afastado os dispêndios relativos
às "Outras Despesas Debitadas em Conta Corrente do Contribuinte", no
total de R$ 33.186,66, tributando-se apenas a diferença entre tais valores,
na importância de R$ 11.684,72.
iii)
Da inconstitucional violação do sigilo dos dados bancários: houve excessos
na fase que antecede a notificação de lançamento. Chegaram ao ponto de
exigir da contribuinte autorização para violar seus dados bancários perante
o Banco HSBC e Santander. bem como a levaram a violar
"espontaneamente" - mediante entrega "espontânea" - de todas as cópias
dos extratos de conta corrente e investimento dos demais bancos. A
violação somente poderia ocorrer com ordem judicial. É nula de pleno
direito a auto violação "espontânea" do sigilo dos dados, até porque tal auto
violação tida por "espontânea", quando visa atender aos interesses do
beneficiário pela violação, no caso a Fazenda Nacional, evidentemente
decorre de coação, seja mediante intimação para apresentá-los ou não
acintosa ou formal, mas moral, uma vez que nenhum contribuinte, em sã
consciência, permitirá a violação de seus dados em seu próprio prejuízo.
Resta evidente, portanto, a existência de vício insanável que contamina e
macula todo o procedimento fiscal relativo à apuração de receitas omitidas,
haja vista este estar sustentado única e exclusivamente em extratos de
movimentação
de
conta
corrente
bancária
obtidos
mediante
inconstitucional e ilegal violação do sigilo de dados bancários da
contribuinte. Pede que seja afastada da exação toda a receita considerada
omitida apurada com suporte nos extratos bancários da contribuinte, no
montante de R$ 148.262,52.
iv)
Das inconsistências e dos equívocos na apuração da alegada receita
omitida com suporte nos extratos bancários: Em 11/09/2008, foi creditado
em conta corrente no Banco Itaú/Unibanco o valor de R$ 15.000,00, por
intermédio do TED 001.1458, emitido por de Com. Veículos Pampeano,
referente à venda do automóvel marca Chevrolet, modelo Blazer de
propriedade da recorrente. Dito valor deve ser afastado da receita omitida,
porque ora comprovado, porém não pode ser excluído para fins de variação
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
10
patrimonial, haja vista tratar-se de numerário que efetivamente ingressou
no patrimônio da requerente, conforme comprova o depósito. Em
25/09/2008, houve o complemento do pagamento, no valor de R$ 8.930,00.
Apresenta Extrato do Detran/PR e declaração com firma reconhecida da
Com. de Veículos Pampeano de tal transação.
Outro equívoco está materializado pela alegada omissão de rendimentos no
valor de R$ 2.287,76, apurado pela alegada falta de comprovação da origem
dos recursos para a efetuadas do depósito no mesmo valor, no dia
13/10/2008, no banco do Brasil S/A. Ocorre que tal depósito não existe,
conforme se constata pela análise do extrato da conta, às fls. 642, em
confronto com a relação de fls. 2.478. Portanto, referido valor deve ser
afastado da receita omitida.
v)
Da ilegal aplicação de penalidade pela falta de recolhimento mensal
obrigatório – Carnê Leão – multa exigida isoladamente: defende que não
há sustentação na legislação e muito menos na jurisprudência de aplicação
da multa isolada por falta de recolhimento mensal obrigatório - carnê leão,
concomitantemente com a multa proporcional em lançamento de ofício
sobre o mesmo tributo. Deve ser afastada integralmente da exigência a
multa lançada a título de "Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Titulo de
Carnê Leão", relativo aos anos calendários de 2008 e 2009, exercícios de
2009 e 2010, demonstrada às fls. 2.507 e reduzida por ocasião do
julgamento da impugnação (fls. 2.565), no montante de R$ 28.248,83.
vi)
Ano-calendário 2009 – Das exações relativas ao ano-calendário
2009/exercício de 2010 – que não serão recorridas: O recurso não enfrenta
as questões: sobre glosa de deduções a título de dependentes, cuja base de
cálculo soma R$ 6.921,60; glosa de dedução a título de despesas médicas e
hospitalares, cuja base de cálculo soma R$ 6.894,00; glosa de dedução a
título de despesas com instrução, cuja base de cálculo soma R$ 13.528,00;
glosa de dedução a título de despesas com previdência privada, cuja base de
cálculo soma R$ 18.502,00.
vii)
Da inconstitucional violação do sigilo dos dados bancários: renova os
argumentos trazidos anteriormente. Pede que seja afastada da exação toda
a receita considerada omitida apurada com suporte nos extratos bancários
da contribuinte, obtidos mediante ilegal violação do sigilo de dados, receita
essa no montante de R$ 148.262,52;
viii)
Das inconsistências e dos equívocos na apuração da alegada receita
omitida com suporte nos extratos bancários: além da inconstitucional
violação do sigilo dos dados bancários, a Fazenda equivocou-se na apuração
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
11
do valor considerado omitido com base nos extratos de movimentação
bancária. A respeito, além dos valores já expurgados pelo D. Acórdão
exarado pela DRJ/Curitiba em decorrência da impugnação apresentada,
apresenta outras quantias que também devem ser afastadas e que foram
localizadas após nova análise dos extratos.
ix)
Das inconsistências existentes na apuração da variação patrimonial a
descoberto e do afastamento integral das exações a esse título no ano-
calendário de 2009: reporta novamente à inconstitucional violação do sigilo
dos dados bancários e pede que seja integralmente afastada a tributação a
título de variação patrimonial a descoberto relativa ao ano-calendário de
2009. Subsidiariamente, requer sejam excluídos os valores inseridos
indevidamente na receita considerada omitida. Ao analisar novamente o
demonstrativo contendo a relação das despesas debitadas em conta
corrente da contribuinte e comparando-as com as despesas escrituradas no
Livro Caixa, perceberam a presença de despesas incluídas em duplicidade.
Indicam uma lista de despesas nessa situação. Relatam também outras
inconformidades nos valores considerados como “Outras Despesas
Debitadas...”. Constatou-se também duplicidade de dispêndios relativos ao
pagamento de notas fiscais à empresa Neodent, que teriam sido inseridas
no Livro Caixa e também em “Outras Despesas Debitadas...”;
x)
Da determinação constante do art. 849, parágrafo 2o, inciso II do RIR/99: A
receita considerada omitida no ano-calendário de 2009, com suporte nos
extratos bancários, conforme consta do Acórdão exarado pela DRJ/Curitiba,
foi reduzida para R$ 148.262,62. Com os ajustes na receita em face das
comprovações trazidas no recurso, o valor da omissão ficou abaixo de R$
80.000,00 e os valores depositados são todos inferiores a R$ 12.000,00.
xi)
Da ilegal aplicação de penalidade pela falta de recolhimento mensal
obrigatório – Carnê Leão – Multa exigida isoladamente: defende que não
há sustentação na legislação e muito menos na jurisprudência de aplicação
da multa isolada por falta de recolhimento mensal obrigatório - carnê leão,
concomitantemente com a multa proporcional em lançamento de ofício
sobre o mesmo tributo. Pede o afastamento da multa por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de Carnê Leão no valor de R$
28.248,83.
xii)
Documentos juntados: Roga pelo recebimento dos documentos juntados.
Pondera que estes se prestam a comprovar depósitos bancários cuja origem
anteriormente não havia sido identificada, bem como a comprovar
duplicidade de pagamentos na apuração da variação patrimonial a
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
12
descoberto, também somente agora encontradas; realidade que justifica a
juntada destes somente neste momento.
xiii)
Dos pedidos.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Contudo, deve ser conhecido apenas em parte em razão de
preclusão.
Do confronto das alegações apresentadas pela Recorrente em sua impugnação com
aquelas apresentadas em seu recurso voluntário, verifica-se que as seguintes alegações foram
apresentadas de forma inédita apenas em sede recursal: inconstitucional e abusiva violação do
sigilo de dados bancários; apuração da variação patrimonial pelo critério anual ao invés do critério
mensal; inconsistências no cálculo da variação patrimonial, que teria incluído despesas em
duplicidade; aplicação do art. 849, parágrafo 2o, inciso II do RIR/99; inconsistências na apuração da
receita omitida, levantadas, de acordo com a petição recursal, após nova análise dos extratos
bancários; da impossibilidade de aplicação da multa isolada por falta de recolhimento mensal
obrigatório - carnê leão, concomitantemente com a multa proporcional em lançamento de ofício.
Nesse contexto, necessário esclarecer que a impugnação promove a estabilidade do
processo entre as partes, de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita
harmonia com aquela abordada pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária
ser surpreendida com novos argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por
força dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
13
Vê-se, assim, que, nos termos do Decreto no 70.235/72, a impugnação delimita a
lide, operando-se a preclusão sobre quaisquer outras alegações. Fogem a esta regra apenas
situações excepcionais, como as matérias de ordem pública, atinentes a fato ou direito
superveniente e vícios na decisão de piso, desde que tempestivo o recurso.
No caso dos autos, não se faz presente nenhuma dessas situações excepcionais, que
autorizariam a apresentação de novas alegações em sede recursal.
Da mesma forma, não se conhece dos documentos anexos ao Recurso Voluntário,
visto que juntados de forma extemporânea, sem que houvesse justificativa para tal. A Recorrente
apenas indica que os documentos se prestam a comprovar os depósitos bancários “... cuja origem
anteriormente não havia sido identificada, bem como comprovar duplicidade de pagamentos na
apuração da variação patrimonial a descoberto, também somente agora encontradas; realidade
que justifica a juntada dos mesmos somente neste ato”. Não fica demonstrada, portanto, a
impossibilidade de juntada destes documentos na época da Impugnação.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação à matéria não
preclusa, qual seja: preliminar de decadência em relação ao ano-calendário de 2008.

2. Da decadência
Em suas alegações recursais, pretende a Recorrente seja acolhida a decadência de
parte do crédito tributário, relativamente ao ano-calendário 2008, nos termos do artigo 150,
parágrafo 4o do Código Tributário Nacional. Sustenta que o prazo decadencial iniciou em
31/12/2008 e findou em 31/12/2013, razão pela qual, em 13/12/2014, quando do lançamento, o
crédito tributário já se encontrava extinto.
Considerando que a DRJ afastou a qualificação da multa de ofício, pela falta de
comprovação do intuito de fraude, tem-se que a regra aplicada ao caso deve ser a do referido
artigo 150, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723893/2014-36
14
Assim, o fato gerador se aperfeiçoou em 31/12/2008, dando início ao prazo
decadencial de cinco anos, que se extinguiu em 31/12/2013. O lançamento ocorrido em dezembro
de 2014 foi extemporâneo.
Portanto, deve ser reconhecida a decadência relativa ao ano-calendário de 2008.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em
relação à alegação de decadência, e por acolher a preliminar de decadência relativa aos valores do
ano-calendário de 2008.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 2658
DF CARF MF
Original